Tribunal: TJDFT
Processo: 0720692-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Realizado o recolhimento do respectivo preparo, desponta a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça, já que o pagamento efetuado é ato conflitante com o próprio requerimento de isenção das despesas processuais.
2. Nos termos dos artigos 322 e 324 do CPC, o pedido deve ser certo e determinado, restando previstos, no artigo 319 do mesmo código, os elementos necessários da petição inicial. Já o artigo 320 estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
3. Em ação de revisão contratual, a ausência de delimitação do objeto do litígio dificulta, quando não inviabiliza, o exercício do direito de defesa, pois, sem a exposição específica e individualizada da causa de pedir e dos pedidos, o réu não tem elementos necessários para impugnar os fatos e fundamentos da petição inicial, na medida em que fica impossibilitado de responder quais cláusulas seriam abusivas, quais valores teriam sido cobrados em excesso, quais encargos seriam inadmissíveis
4. Deve ser mantida incólume a sentença de indeferimento da inicial quando não há qualquer prova da existência de vínculo jurídico entre as partes, nem tampouco indicação de quais espécies de contratos as partes teriam pactuado; quais valores de prestações; quais produtos ou serviços foram adquiridos; quais encargos incidentes; quais abusividades verificadas.
5. No caso concreto, não há que se falar em exibição incidental de documentos, pois o artigo 397 do CPC estabelece um mínimo de especificidade da prova documental cuja exibição se requer, o que não foi indicado pelo autor.
6. Apelação conhecida e não provida.